Tribunal: TJMT
Processo: 1018752-83.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1018752-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa, Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Maximiliano Amaral de Souza Arruda registrado(a) civilmente como MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (AGRAVANTE), SINDICATO RURAL DE SINOP - CNPJ: 32.944.092/0001-54 (AGRAVADO), MONSANTO TECHNOLOGY LLC (AGRAVANTE), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - CPF: 090.530.197-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO RURAL DE CAMPO VERDE MT - CNPJ: 37.500.105/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE DIAMANTINO - CNPJ: 01.225.270/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE AGUA BOA - CNPJ: 15.051.980/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 04.637.917/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.689.148/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE QUERENCIA - CNPJ: 02.673.478/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - MT - CNPJ: 02.398.898/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE - CNPJ: 07.672.337/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE SANTA CRUZ DO XINGU - CNPJ: 07.618.707/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 02.768.283/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE SAO FELIX DO ARAGUAIA-MT - CNPJ: 01.812.391/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE SAPEZAL - CNPJ: 03.971.973/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE TABAPORA - CNPJ: 09.460.724/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 03.292.600/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE JUINA - CNPJ: 01.789.511/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE TAPURAH MT' - CNPJ: 06.104.575/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE TERRA NOVA DO NORTE MT - CNPJ: 01.789.512/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE MATUPA - CNPJ: 05.126.276/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.372.220/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE PEDRA PRETA - CNPJ: 24.774.481/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.335.684/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.133.808/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE BRASNORTE - CNPJ: 07.634.325/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 02.407.360/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 07.147.640/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE RONDONPOLIS/MT - CNPJ: 03.845.070/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.072.358/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.174/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE CACERES - CNPJ: 01.370.451/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 01.181.316/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE CANARANA - CNPJ: 15.372.451/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE CLAUDIA - CNPJ: 01.592.117/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.124.303/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE CLAUDIA - CNPJ: 01.592.117/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.168.580/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE JACIARA - CNPJ: 03.642.535/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE JACIARA - CNPJ: 03.642.535/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 33.667.015/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE NOVA MUTUM-MT - CNPJ: 24.977.035/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE TANGARA DA SERRA - CNPJ: 03.194.651/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.975.002/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 08.302.755/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE MARCELANDIA - CNPJ: 11.876.647/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 11.266.720/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE ALTO GARCAS - CNPJ: 02.268.319/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGITIMIDADE SINDICAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. UNICIDADE SINDICAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. APLICAÇÃO DOS TEMAS 82, 339 E 823 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com os entendimentos firmados nos Temas 82, 339 e 823 do STF.

2. As agravantes alegam que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXI, 8º, III e 93, IX, da Constituição Federal, ao reconhecer a legitimidade ativa do Sindicato Rural de Sinop para ajuizar ação coletiva, mesmo diante da existência de acordo homologado em ação coletiva anterior proposta pela FAMATO - Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso.

3. Sustentam que o órgão julgador não apresentou fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos e que os temas de repercussão geral aplicados não se adequam ao caso concreto.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicou corretamente os Temas 82, 339 e 823 do STF, especialmente quanto: (i) à legitimidade ativa do sindicato para atuar como substituto processual; (ii) à suficiência da fundamentação do acórdão recorrido; e (iii) à possibilidade de coexistência de ações coletivas propostas por diferentes entidades sindicais sobre a mesma matéria.

III. Razões de decidir

5. O acórdão recorrido reconheceu a legitimidade ativa do Sindicato Rural de Sinop com base no art. 8º, III, da Constituição Federal, que confere aos sindicatos a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.

6. A decisão está em conformidade com o Tema 823 do STF, que fixou a tese de legitimidade dos sindicatos para a execução de título judicial, independentemente de autorização dos sindicalizados, dispensando a juntada de relação nominal dos filiados ou prévia manifestação individual.

7. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, XXI, da CF, o acórdão recorrido está em consonância com o Tema 82 do STF, que trata da possibilidade de execução de título judicial decorrente de ação coletiva ajuizada por entidade associativa.

8. O acórdão recorrido está suficientemente fundamentado, em conformidade com o Tema 339 do STF, que estabelece que o art. 93, IX, da CF exige fundamentação, ainda que sucinta, sem determinar o exame pormenorizado de cada alegação ou prova.

9. A existência de acordo homologado em ação coletiva anterior proposta pela FAMATO não impede o ajuizamento de nova ação pelo Sindicato Rural de Sinop, conforme reconhecido pelo acórdão recorrido, que afastou a litispendência por considerar que a ação anterior já havia sido sentenciada com homologação de acordo.

10. O acórdão recorrido reconheceu que, apesar da unicidade sindical ser regra no Brasil (art. 8º, II, da CF), é possível a veiculação de pretensão que interesse não à totalidade, mas apenas a parte dos membros, o que ameniza a restrição à liberdade sindical.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, 'a', do CPC deve ser mantida quando o acórdão recorrido está em conformidade com os entendimentos firmados pelo STF em regime de repercussão geral. 2. Os Temas 82, 339 e 823 do STF aplicam-se adequadamente às questões relativas à legitimidade sindical para substituição processual, à suficiência de fundamentação das decisões judiciais e à desnecessidade de autorização dos sindicalizados para atuação do sindicato."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXI, 8º, II e III, 93, IX; CPC, 1.030, I, "a", e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 573.232/SC (Tema 82), j. 14.05.2014; STF, RE n. 791.292/SE (Tema 339), j. 23.06.2010; STF, RE n. 883.642/AL (Tema 823), j. 18.06.2015; STF, Rcl n. 65153 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11.03.2024.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1018752-83.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: MONSANTO DO BRASIL LTDA e MONSANTO TECHNOLOGY LCC

AGRAVADO: SINDICATO RURAL DE SINOP

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MONSANTO DO BRASIL LTDA
e
MONSANTO TECHNOLOGY LCC
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC (Temas 339 e 823).

As agravantes alegam a inaplicabilidade dos Temas nº 82 e 823 do STF ao caso dos autos; narram que o julgado enfrentado no Tema nº 82 trata de autorização para mera execução de título judicial, o que difere da discussão existente nesses autos. Já o Tema nº 823 do STF aborda
“(...) à luz do art. 8º, III, da Constituição Federal, a legitimidade dos sindicatos para procederem à execução de julgado, independentemente de autorização dos substituídos.”

Mencionam que o v. acórdão recorrido reconheceu a unicidade sindical, mas não observou que a mesma questão jurídica suscitada pelo Sindicato recorrido foi analisada na Ação Coletiva nº 0032664- 61.2012.8.11.0041 ajuizada pela FAMATO
– Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso e 45 (quarenta e cinco) sindicatos rurais do estado de Mato Grosso, questionando a legalidade dos royalties da tecnologia RR, com pedidos análogos aos deduzidos pelo Sindicato na ação de origem.

Aduzem que de fato os pedidos da Ação Coletiva são mais amplos, pois naquela ação foi formulado pedido específico de devolução de valores pagos pelos agricultores pela exploração da tecnologia RR no cultivo de sementes de soja, o que não se verifica no presente caso; informam que na referida ação optaram por encerrar a discussão mediante transação extrajudicial, a qual foi submetida à análise e homologada em primeira instância, por isso o Tribunal local interpretou as normas dos arts. 5º, XXI e 8º, III, da Constituição Federal, a partir de premissas equivocadas, especialmente por não observar que o acordo da Ação Coletiva não exclui, ao contrário, beneficiou os produtores rurais sindicalizados pela livre anuência de seus termos desde 2013.

Frisam que o v. acórdão recorrido não ponderou que o postulado da unicidade sindical, previsto no art. 8º, II, da Constituição Federal, é a mais importante das limitações constitucionais à liberdade sindical, conforme já decidiu essa Suprema Corte, de modo que não pode colocar em rota de colisão os interesses do Sindicato agravado com a posição assumida pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso – FAMATO, entidade de âmbito estadual à qual o Sindicato agravado é vinculado.

Expõem “
que, ao reconhecer a legitimidade do Sindicato Agravado para questionar o acordo celebrado pela FAMATO, e que beneficia a todos os produtores rurais do estado, o TJMT deixou de observar o princípio da autorização expressa. Isso gera sérios riscos à autonomia dos filiados, pois estes podem ser representados por uma entidade que não expressou claramente a vontade de atuar em seu nome.
”

Asseveram que a inconformidade em razão da violação do art. 93, IX do STF também não pode ser considerada matéria afetada pela sistemática de repercussão geral, com aplicação do Tema nº 339/STF, pois o órgão julgador não apresentou fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos, que é a exigência consignada no citado tema (id. 310611864).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 310870386.

Sem contrarrazões (id. 318831869).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
MONSANTO DO BRASIL LTDA
e
MONSANTO TECHNOLOGY LCC
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC (Temas 339 e 823).

As agravantes interpuseram Recurso Extraordinário
com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 265344260. Alegou violação aos arts. 5º, XXI, 8º, III e 93, IX, todos da Constituição Federal; arts. 1º, IV, 3º e 5º, V, todos da Lei nº 7.347/1985; art. 91 do CDC; e arts. 17 e 1.022, II, parágrafo único, II, todos do Código de Processo Civil.

Em que pesem as argumentações expostas, o v. acórdão recorrido mencionou a arguição pelas ora agravantes em contestação, da preliminar de ilegitimidade ativa do Sindicato Rural de Sinop. Constou no v. acórdão:

“Por outro lado,
em se tratando de sindicatos
, como no caso dos autos, a sua legitimação decorre do
art. 8º, inciso III, da Constituição Federal
, o qual estabelece caber ao sindicado “a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”.

Acerca da legitimidade dos sindicatos, a decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos do
RE 883.642
, com repercussão geral reconhecida (
TEMA 823
), fixou a seguinte tese: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses
coletivos
ou
individuais
dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença,
independentemente de autorização dos substituídos
”.

(...)

Como se verifica da causa de pedir e dos pedidos, o autor almeja a defesa de direitos e interesses individuais homogêneos de toda a universalidade de agricultores, ou seja, de todos os membros do grupo composto pelos agricultores que tenham eventualmente pago royalties sobre as sementes de soja contendo a tecnologia
“Roundup Ready” (“RR”)
, e não apenas e especificamente daqueles agricultores a ela sindicalizados.

Além disso, o autor busca a proteção de toda a classe dos agricultores ao postular a suspensão das cobranças e constituição das demais obrigações em face das empresas requeridas.

Portanto, tratando-se a presente demanda de ação ajuizada por sindicato, na defesa dos interesses individuais homogêneos e coletivos strictu sensu, trata-se de substituição processual, sendo o sindicato autor parte legítima.”

Alegam ainda que o v. acórdão recorrido reconheceu a unicidade sindical, mas não observou que a mesma questão jurídica suscitada pelo Sindicato recorrido foi analisada na Ação Coletiva nº 0032664- 61.2012.8.11.0041 ajuizada pela FAMATO. Todavia, constou na decisão colegiada:

“Da mesma forma, no que se refere à alegação de litispendência com relação à
Ação Coletiva nº 0032664-61.2012.8.11.0041
, movida pela
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso — FAMATO
e outros, entendo que também não resta caracterizada, haja vista que a referida ação foi recentemente sentenciada com a homologação de acordo firmado entre as partes, razão pela qual não há que se falar em possibilidade de decisões conflitantes.”

Sustentam que o órgão julgador não apresentou fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos. Entretanto, em que pesem as argumentações, no julgamento do RE nº 791.292/SE (
Tema nº 339/STF
), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária a sua aplicação no caso.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo I - Da sistemática de repercussão geral – Temas 82, 339 e 823 do STF.

A parte recorrente suscita que o aresto impugnado violou o art. 5º, XXI, da Constituição Federal, ante a inobservância da unidade sindical que beneficiou os produtores rurais sindicalizados.

Entretanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária a sua aplicação no caso, pois no julgamento do RE nº 573.232/SC (Tema nº 82 do STF), o Supremo Tribunal Federal, concluiu pela possibilidade de execução de título judicial por entidade associativa, fixando a seguinte tese:

Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto.

Nesse aspecto, a Eg. Câmara ao examinar o cotejo fático-probatório, concluiu pela liberdade sindical para promover ações de parte dos membros, consignando as seguintes ponderações nas razões de decidir:

Ademais, apesar de a unicidade sindical ser a regra para a formação das organizações sindicais no Brasil (art. 8º, II, da CF), de modo que não pode haver mais de uma, em qualquer grau, representativa da categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, é possível a veiculação de pretensão que interesse não a totalidade, mas apenas a parte dos membros, seja em mandado de segurança (art. 21 da Lei nº. 12.016⁄2009) ou em outras ações coletivas, o que ameniza sobremaneira a restrição à liberdade sindical.

Também a parte recorrente sustenta que o aresto impugnado violou o art. 93, IX, da Constituição Federal. Entretanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária a sua aplicação no caso.

Isso porque, no julgamento do RE nº 791.292/SE (Tema nº 339/STF), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão fixou a seguinte tese:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”
, consoante ementa a seguir transcrita:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118).

A propósito:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 da Repercussão Geral, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (Rcl 65153 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-03-2024 PUBLIC 18-03-2024)

Aliado a isso, a parte recorrente suscita que o aresto impugnado violou o art. 8º, III, da Constituição Federal. Também a questão abordada se encontra afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento do RE nº 883.642/AL (Tema nº 823 do STF), o Supremo Tribunal Federal, concluiu pela legitimidade dos sindicatos para execução de título judicial, fixando a seguinte tese:

Legitimidade dos sindicatos para a execução de título judicial, independentemente de autorização dos sindicalizados.

Nesse aspecto, o aresto recorrido concluiu pela desnecessidade da entidade sindical promover defesa judicial, apresentar relação nominal dos filiados ou de prévia manifestação individual,

A Constituição Federal, no art. 8º, III, conferiu legitimidade às entidades sindicais para promover, por meio da substituição processual, a defesa judicial e extrajudicial da categoria, não sendo exigida a juntada da relação nominal dos filiados ou de prévia manifestação individual ou assemblear deles (RE nº. 210.029⁄RS, Rel. p⁄ acórdão Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 17⁄8⁄2007, e Súmula nº. 629⁄STF), ao contrário do que ocorre com as entidades associativas, que atuam por meio da representação processual (art. 5º, XXI, da CF).

(...)

Ademais, apesar de a unicidade sindical ser a regra para a formação das organizações sindicais no Brasil (art. 8º, II, da CF), de modo que não pode haver mais de uma, em qualquer grau, representativa da categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, é possível a veiculação de pretensão que interesse não a totalidade, mas apenas a parte dos membros, seja em mandado de segurança (art. 21 da Lei nº. 12.016⁄2009) ou em outras ações coletivas, o que ameniza sobremaneira a restrição à liberdade sindical.

Nesse contexto, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas 82, 339
e
823 do STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do
1.030, I, “a”, do
Código de Processo Civil.

Portanto, os fundamentos apresentados pelas agravantes não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025